Tribunal: TJES
Processo: 5000456-94.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Registro de Imóveis; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000456-94.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 3ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CÍVEL
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000456-94.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

PARTE INTERESSADA ATIVA:
PEDRO BARBOSA SENA RODRIGUES

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

PAULO RICARDO DE SOUZA RODRIGUES,
MATHEUS PHILIPPE DE SOUZA RODRIGUES
e
VANUSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta do Relatório, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado nos autos da
“
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública
” (nº 0002362-50.2018.8.08.0026), em que Pedro Barbosa Sena Rodrigues pretende a anulação da escritura de doação lavrada pelo falecido Gecimar Rodrigues, seu genitor, em favor de Paulo Ricardo de Souza Rodrigues, Matheus Philippe de Souza Rodrigues e Vanusa de Souza
,
também herdeiros do
de cujus
, sob a alegação de que não foi observada a legítima, tratando-se, pois, de doação inoficiosa.

De acordo com as decisões que estão inseridas nos
IDs 2038998 – págs. 1/2 e 2039000 – págs. 5/6
, o Magistrado da 1ª
Vara Cível
da Comarca de Barra de São Francisco, com competência nas áreas Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública e Meio Ambiente, sustenta perceber “
c
laramente a repercussão sucessória da questão trazida a juízo, especialmente diante da evidente potencialidade de supressão de bens componentes do acervo hereditário (monte mor) do falecido
[uma vez que o]
ajuste buscado no bojo deste processo sequer contempla todos os herdeiros, restando claro que alguns deles poderiam ser preteridos
”.

Por esses motivos, com base no art. 62, I, “a”, “b” e “f”, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo,
determinou a remessa dos autos ao Juízo da 3ª Vara Cível da referida Comarca, com competência nas áreas de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude e

onde tramita o processo de inventário nº 0002226-67.2014.8.08.0008 envolvendo as partes em questão.

O Magistrado da 3ª Vara, por sua vez, na Decisão de ID 2039006 – págs. 7/8, suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que a nulidade do negócio jurídico
inter vivos
, de cunho patrimonial, discutida nos autos não está afeta a sua jurisdição, principalmente em se considerando
q
ue a doação impugnada ocorreu em 15/04/2003 e a morte de Gecimar Rodrigues se deu em 30/01/2014, “
não podendo nem mesmo em interpretação mais alargada ser considerado feito pertinente ao inventário
”.

Ab initio
, mister trazer à baila os dispositivos do Código de Organização Judiciária invocados pelo Juízo Suscitado:

Art. 62. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Órfãos e Sucessões:

I - processar e julgar:

a) os inventários e arrolamentos e outros feitos a eles pertinentes;

b) as causas decorrentes ou dependentes das partilhas e todas as questões relativas à execução de testamento ou legado;

[...]

f) as habilitações de herdeiros e ausentes em todas as causas relativas aos bens destes, fazendo entrega desses bens, ao final, a quem de direito;

Além de o caso em tela não se enquadrar nas hipóteses legais que disciplinam a competência da Vara de Órfãos e Sucessões, cumpre mencionar que entre as referidas demandas sequer existe conexão, uma vez que tanto os pedidos como a causa de pedir expostos na ação de inventário e na declaratória se mostram diversos.

Inexistindo conexão entre ambos, cumpre mencionar também, em atenção ao que preceitua o art. 55 do Código de Processo Civil - CPC, que igualmente não há que se falar em “
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
”, na medida em que o imóvel em discussão, descrito na Matrícula 6393-21/06/1996 (ID 2038988 – págs. 1/4), acredita-se que sequer chegou a ser arrolado dentre os bens que integram o espólio, haja vista que a doação discutida nos autos ocorreu no ano de 2003, enquanto a abertura do inventário se deu em 2014, ou seja, quando o imóvel já se encontrava em nome de Paulo Ricardo, Matheus Philippe e Vanuza.

Mesmo se assim não for, ou seja, ainda que o bem litigioso componha o patrimônio do espólio e termine sendo partilhado nos autos do inventário já em curso, nada impede que, sobrevindo o reconhecimento da nulidade da doação, seja a referida partilha declarada sem efeito.

Aliás, nada obsta também, a teor do que preceitua o art. 2.021 do Código Civil - CC, que, ante a
existência de bem litigioso,

“
Proced
[a]
-se, então, no prazo legal, à partilha dos outros bens, reservando-se aqueles para uma ou mais partilhas, adiando-se a divisão dos bens que, por diversos motivos, apresentam liquidação complicada, ficando estes sob a guarda e administração do mesmo ou diverso inventariante, conforme o aprazamento da maioria dos herdeiros
”
, conduta que visa preservar tanto os interesses dos herdeiros quanto o princípio da duração razoável do processo.

Vale dizer, por fim, que igualmente viável, acaso se entenda necessário, é a suspensão do processo de inventário com fulcro na previsão do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil - CPC.

Ante o explanado, tem-se que a competência para julgar a demanda declaratória é do Juízo da 1ª Vara Cível, para quem o feito foi distribuído livremente, sendo no mesmo sentido a jurisprudência pátria:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO - NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE INVENTÁRIO E A DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO - PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS EXTIRPADA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO E DA REALIZAÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS.
- Inexiste conexão entre o processo de inventário e a ação anulatória, já que ausente a identidade entre os pedidos e a causa de pedir das demandas - A prejudicialidade existente entre as demandas poderá ensejar, a partir das circunstâncias do caso concreto, a suspensão do trâmite do inventário até o encerramento da ação anulatória (alínea a do inciso V do artigo 313 do CPC/15)- Além disso, quando parte da herança consistir em bens litigiosos, poderá proceder-se, no prazo legal, à partilha dos outros, reservando-se aqueles para uma ou mais sobrepartilhas (artigo 2.021 do CC/02). (TJ-MG - CC: 10000180755647000 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 27/11/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA.

Ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos alegadamente simulados. Doações inoficiosas praticadas em vida pelo pai dos autores
, hoje falecido, em prejuízo a direitos hereditários. Distribuição perante a Vara Cível.
Declinação da competência à Vara Especializada da Família e Sucessões onde tramita o inventário. Impossibilidade. Demanda que traz pedidos de natureza eminentemente patrimonial, que devem ser conhecidos pelo Juízo Cível, ainda que possam refletir na partilha
. Matéria que não está afeta à competência absoluta das Varas da Família e Sucessões, nos termos do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 13ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, ora suscitado. (TJ-SP 00236318020178260000 SP 0023631-80.2017.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 06/11/2017, Câmara Especial, Data de Publicação: 10/11/2017)
Sem grifos no original

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa e inventário de bens. Inexistência de conexão entre as ações, porquanto seus objetos são diversos. Inteligência do art. 103 do CPC. Ausência de risco de decisões conflitantes. Necessidade de observância da livre distribuição 'in casu
'. Conflito procedente para declarar a competência do d. Juízo suscitante. (TJ-SP - CC: 00127874220158260000 SP 0012787-42.2015.8.26.0000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 15/06/2015, Câmara Especial, Data de Publicação: 16/06/2015)
Sem grifos no original

Do exposto,
conheço do conflito negativo de competência para declarar o Juízo Suscitado, isto é, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco competente para processar e julgar a
“
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública
” registrada sob o nº 0002362-50.2018.8.08.0026.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000456-94.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

PARTE INTERESSADA ATIVA:
PEDRO BARBOSA SENA RODRIGUES

PARTE INTERESSADA PASSIVA:

PAULO RICARDO DE SOUZA RODRIGUES,
MATHEUS PHILIPPE DE SOUZA RODRIGUES
e
VANUSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. INVENTÁRIO EM ANDAMENTO. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUÍZO DO INVENTÁRIO. INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. OUTRAS POSSIBILIDADES CABÍVEIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1- Além de inexistir
conexão entre a Ação Anulatória de Doação e a Ação de Inventário, cumpre mencionar, em ao art. 55 do CPC, que inexistente
risco de decisões conflitantes
, na medida em que o imóvel em discussão, sequer chegou a ser arrolado dentre os bens que integram o espólio, haja vista que a doação discutida nos autos ocorreu no ano de 2003, enquanto a abertura do inventário se deu em 2014.

2- Ainda que o bem litigioso compusesse o patrimônio do espólio e terminasse sendo partilhado nos autos do inventário já em curso, nada impede que, sobrevindo o reconhecimento da nulidade da doação, seja a referida partilha declarada sem efeito ou que se proceda ao que preceitua o art. 2.021 do CC ou então à
suspensão do processo de inventário, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC.

3
- Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

DECISÃO
À unanimidade, declarar a competência do Juízo suscitado, nos termos do voto do Relator.